Tribunal: TJSP
Processo: 1124708-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer e ressarcimento. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Autor portador de fibrose pulmonar idiopática em progressão e necessitou realizar transplante pulmonar, tendo seu pedido negado pela ré sob a alegação de não constar no rol da ANS. Descabimento. Ressarcimento devido.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer e ressarcimento. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Autor portador de fibrose pulmonar idiopática em progressão e necessitou realizar transplante pulmonar, tendo seu pedido negado pela ré sob a alegação de não constar no rol da ANS. Descabimento. Ressarcimento devido. Aplicação da Súmula de no 102 da Seção de Direito Privado deste Tribunal, das normas do CDC e da Lei no 9.656/98. Pedido de redução dos honorários. Possibilidade, uma vez que estes devem ser arbitrados em patamar condizente com a natureza, importância da causa e com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Redução para R$ 5.000,00. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante UNIMED SEGURADORA S/A, é apelado NILSON
ABDALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
2
VOTO No 17408
APELAÇÃO CÍVEL No 1124708-38.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 28a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A
APELADO: NILSON ABDALA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Plano
de
saúde.
Ação
declaratória
de nulidade de cláusula
contratual c.c. obrigação de fazer e
ressarcimento. Sentença de procedência.
Inconformismo
da
requerida.
Autor
portador de fibrose pulmonar idiopática
em
progressão
e
necessitou
realizar
transplante pulmonar, tendo seu pedido
negado pela ré sob a alegação de não
constar no rol da ANS. Descabimento.
Ressarcimento devido. Aplicação da Súmula
de no 102 da Seção de Direito Privado
deste Tribunal, das normas do CDC e da
Lei no 9.656/98. Pedido de redução dos
honorários. Possibilidade, uma vez que
estes devem ser arbitrados em patamar
condizente com a natureza, importância da
causa e com o trabalho desenvolvido pelo
advogado.
Redução
para
R$
5.000,00.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 279/281, que julgou
procedente a ação para condenar a ré a ressarcir ao autor a
importância de R$190.000,00, com atualização monetária desde
cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da
citação. A ré arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação
Inconformada, apela a ré, alegando, em
suma, que o procedimento não está incluso no rol da ANS, bem
como, não há previsão contratual. Pede o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
3
recurso ou a redução do valor dos honorários sucumbenciais.
Recurso processado, com contrarrazões as
fls. 304/319.
É a síntese do necessário.
Oportuno enfatizar, inicialmente, que é
inquestionável a aplicação da legislação consumerista nos
contratos de prestação de serviços médico-hospitalares, os
quais devem ser interpretados à luz dos preceitos nela
dispostos e, em consequência, em benefício do consumidor, a
parte hipossuficiente da relação.
Consta
dos
autos
que
o
autor
foi
diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática em progressão,
foi internado em caráter de urgência, já na fila de espera
obteve
doador
compatível, sendo
submetido à cirurgia.
Contudo, a ré negou cobertura, ao argumento de que se trata
de procedimento não previsto no rol da ANS.
Sem razão.
O procedimento cirúrgico de transplante
pulmonar foi prescrito por médico responsável.
Nesse
sentido,
outrossim,
vigora
o
entendimento consolidado na Súmula de no 102 da Seção de
Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
4
É importante destacar que a ausência de
previsão expressa de procedimento em rol publicado pela ANS
não se presta a obstar tratamento médico, tampouco enseja
negativa por parte do plano de saúde.
Na lição de HAMID CHARAF BDINE JÚNIOR:
“É rigorosamente irrelevante que a ANS não
tenha ainda catalogado o medicamento ou o
tratamento ministrado ao paciente pelo médico
que
o
assiste.
Entre
a
aceitação
da
comunidade científica e os demorados trâmites
administrativos de classificação, não pode o
paciente permanecer a descoberto, colocando
em risco bens existenciais. Evidente que não
pode um catálogo de natureza administrativa
contemplar todos os avanços da ciência, muito
menos esgotar todas as moléstias e seus meios
curativos usados pela comunidade médica com
base
científica.
Por
isso,
a
cláusula
excludente de tratamento experimental somente
pode ser acolhida quando houver manifesto
descompasso
entre
a
moléstia
e
a
cura
proposta. (Responsabilidade Civil na Área da
Saúde,
Regina
Beatriz
Tavares
da
Silva
(coord.),
São
Paulo,
Saraiva,
2007,
p.
307-308).
Aliás, a exclusão não se justifica,
porquanto a cláusula que exclui a cobertura de transplante de
órgãos a beneficiário de seguro saúde é abusiva e, por
consequência, nula de pleno direito, a teor do disposto no
artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Cumpre salientar que ela fere a boa-fé
objetiva e desnatura o próprio objetivo do contrato, que é
fornecer efetiva e integral cobertura nos casos necessitados
pelos beneficiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
5
Assim,
reconhecida
a
abusividade
da
negativa da ré, correto que arque com as despesas com o ato
cirúrgico, porquanto o contrário seria tornar inócuo e
ineficaz o procedimento apto a garantir a saúde do contratante.
Neste sentido, já decidiu esta 7a Câmara
de Direito Privado:
“Consumidor
Não-cobertura de despesas com
transplante Impossibilidade Incidência do
disposto no art. 2o da Resolução 12 do CONSU
(Conselho
de
Saúde
Suplementar),
que
determina que os gastos com transplantes de
rim devem ser suportadas Ademais, aplicação
da súmula no 96 da Subseção de Direito
Privado I do TJSP Jurisprudência pacificada
do
STJ

Expressa
indicação
médica

Desconstituição
do
débito
cobrado
pela
associação ao paciente
Danos material e
moral Caracterização Mantida compensação
de R$ 10.466,36 pela lesão extrapatrimonial
A recusa ilegítima e abusiva de procedimento
médico lesiona direito da personalidade

Sentença mantida Aplicação do art. 252 do
RI-TJSP

Recurso
improvido”
(Apelação
0045090-48.2010.8.26.0562,
Relator
Luiz
Antonio Costa, j. 08/05/2013)
Todavia, um reparo merece a r. sentença,
é que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10%
sobre o valor da causa se distancia da razoabilidade, em que
pese o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC.
Oportuno
enfatizar
que
a
ação
foi
ajuizada em 10 de dezembro de 2019 e sentenciado no dia 28 de
fevereiro de 2020.
E embora a parte autora tenha saído
vencedora na ação, fato é que não houve necessidade de labor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
6
excessivo ou de intensa complexidade, mesmo porque se está
diante de causa simples, que não dá espaço a grandes
discussões.
Todos esses aspectos devem ser levados em
consideração para a adequada fixação dos honorários advocatícios.
E não há se falar na obrigatoriedade dos
limites previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, vez que
compete ao Juiz obedecer, tanto os limites quantitativos,
quanto os qualitativos, estabelecidos nos incisos I a IV.
Lembrando que, “ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.” (artigo 8o do CPC)
Ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: De regra, o juiz, ao fixar
a verba honorária, deve obedecer a limites quantitativos
(art. 85, § 2o, CPC) e qualitativos (art. 85, § 2o, I a IV,
CPC). Admite-se, contudo, que eventualmente, se superem os
limites quantitativos do art. 85, § 2o, CPC, obedecendo-se
tão somente os qualitativos (art. 85, § 8o, CPC) (Código de
Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz
Arenhart,
Daniel
Mitidiero,
Editora
Revista
dos
Tribunais, 3a Edição, 2017).
Não é crível, portanto, que a legislação
busque
coibir
tão-somente
a
fixação
de
honorários
advocatícios irrisórios, permitindo, em contrapartida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
7
fixação de valores injustificáveis, beirando o enriquecimento
indevido, como no presente caso.
Em
casos
análogos,
já
decidiu
este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Houve pedido expresso do condomínio para
afastar
a
condenação
em
honorários
advocatícios, ou reduzi-los. Foram fixados
pela sentença em 10% sobre o valor da causa,
que em maio de 2015 alcançava R$ 136.635,00.
É certo que o art. 85 § 8o do CPC 2015
permite a aplicação da equidade para os casos
de
proveito
econômico
inestimável
ou
irrisório, ou quando o valor da causa for
muito baixo. Não parece ter sentido entender-
se que a equidade somente pode ser aplicada
quando baixo o valor dos honorários, e não
aplicada quando estes atingem valor que foge
da razoabilidade. Há lacuna no Direito Positivo quando a norma dispõe sobre
determinada situação e não o faz em relação à
situação
oposta.
Regula
a
hipótese
de
honorários advocatícios quando aviltantes,
mas se omite quando são exorbitantes. Como
adverte Carlos Maximiliano: "Até os mais
ferrenhos tradicionalistas admitem o recurso
à
Equidade
ao
preencher
as
lacunas
do
Direito, positivo ou consuetudinário. Para os
contemporâneos, deve a mesma ser invocada não
só em casos de silêncio da lei; pois também
constitui precioso auxiliar da Hermenêutica;
suaviza a dureza das disposições, insinua uma
solução mais tolerante, benigna, humana.
(Hermenêutica e Interpretação do Direito, 9a
edição, 1984, Forense, página 174). É o caso
dos autos, porque a quantia estabelecida pela
sentença atingiria cerca de R$ 15.000,00
(quinze) e que deve ser considerada exorbitante. Assim, sem desconsiderar o
trabalho do advogado da embargante, o valor
de R$ 5.000,00 (cinco) é equilibrado e não
avilta o serviço desenvolvido.” (Apelação no
1022798-10.2015.8.26.0002,
relator Eros
Picelli, j. 05.06.2017)

“Prestação de serviços. Execução de sentença
arbitral. Honorários de sucumbência. Débito
exequendo na casa das dezenas de milhões de
reais. Fixação em percentual ao valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
8
débito que ensejaria enriquecimento indevido.
Possibilidade de aplicação do princípio da
equidade. Redução. Agravo provido em parte
para o fim indicado” (Agravo de instrumento
no 2173070-68.2016.8.26.0000, relator Vianna
Cotrim, j. 09.03.2017)
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Fixação
Exceção
de pré-executividade Acolhimento parcial
Extinção da execução em relação à coexecutada
Fixação dos honorários em 10% do valor
atualizado da causa
Impossibilidade

Percentual que resultará em importe excessivo
Atendimento aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade - Art. 8o do CPC/15

Obediência aos critérios objetivos do Art.
85, §2o do CPC/15 - Recurso provido em
parte."
(Agravo
de
Instrumento
2005955-85.2017.8.26.0000,
relator J.
B.
Franco de Godoi, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, atento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, os honorários sucumbenciais comportam alteração para quantia de R$
5.000,00, que se apresenta mais adequada para remuneração dos
patronos da autora.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente para arbitrar o valor dos honorários
sucumbenciais em R$ 5.000,00, já com a aplicação do disposto
no artigo 85, §11, do CPC.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124708-38.2019.8.26.0100 -Voto no 17408 L
9